Tribunal: TJES
Processo: 0002467-10.2015.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002467-10.2015.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILLA APARECIDA CORREA MIRANDA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO REVOGADA. AGRAVO PREJUDICADO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 0002467-10.2015.8.08.0007

Embargante: GOL LINHAS AÉREAS S/A

Embargado: CAMILLA APARECIDA CORREA MIRANDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que o recurso foi tempestivo, conforme elucida o protocolo postal.

Pois bem.

Tendo em vista que a Decisão Monocrática de ID 7093577 foi tornada sem efeito ante incompetência, tenho que os embargos perderam seu objeto.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
os embargos opostos.

Outrossim, com relação ao pedido de fl. 102/105 de chamamento do feito à ordem por tempestividade do protocolo do recurso, tenho que a razão distancia-se da parte recorrente, isso porque não há efetiva prova nos autos de que foi realizado o protocolo postal.

Cabe destacar que no corpo dos embargos de ID 7230603 foi juntada suposta cópia de petição com selo de protocolo postal. Todavia a colacionada aos autos não possui tal indicativo, de modo que caberia à parte a comprovação por meio de declaração de conteúdo para comprovar que a cópia em posse da parte foi a efetivamente encaminhada aos autos, pelo qual mantenho firme o entendimento de intempestividade do Recurso Inominado.

Ante o julgamento proferido nos autos, proceda-se à secretaria com a certificação do trânsito em julgado.

Após, retornem os autos ao juízo originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)